Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002554-78.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO PARA QUE SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA POSSE NO CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – PERFIL ADVOGADO. LIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado pela Reclamante, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, autos no
1001422-57.2018.8.11.0041,

que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A Agravante pleiteia pela concessão da tutela para o fim de que seja restituído o prazo para a posse ao cargo Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 26.03.2018 (ID: no 1849347).

A Agravada apresentou manifestação, consoante petição juntada em 09.04.2018 (ID: 1931103).

O Ministério Público apresentou parecer, qual se absteve de manifestar acerca do mérito da presente ação, pois não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, conforme certidão lançada no ID 2069952.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020